Tribunal: STF
Processo: Rcl 87641
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Gazzetta Transportes Ltda. e outro contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região – TRT15 no Processo 0040900-32.2005.5.15.0026, por afirmada violação do enunciado da Súmula 327 do Supremo Tribunal Federal.



    Os reclamantes relatam que:



    [...] suscitaram, perante o Juízo de origem, a ocorrência da prescrição intercorrente, ao fundamento de que o processo teria permanecido inerte por lapso temporal superior ao previsto no artigo 11-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescido pelo artigo 40, §§ 4º e 5º, da Lei nº 6.830/80, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho. 



    Todavia, sobreveio respeitável decisão do Juízo de primeiro grau indeferindo o pleito de reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o argumento de que não se tratava de matéria de ordem pública, bem como, restavam ausentes os requisitos autorizadores de sua pronúncia, entendimento este que impugnado por meio de Agravo de Petição, interposto com o escopo de reformar a r. decisão e ver reconhecida a prescrição intercorrente. 



    Posteriormente, sobreveio a r. decisão monocrática de ID 827720d, proferida pela Desembargadora Relatora, ao qual não conheceu do Agravo de Petição, sob o fundamento de que a decisão recorrida possui natureza interlocutória e, portanto, incabível a interposição de Agravo de Petição, e pela ausência de garantia do juízo, deixando de se pronunciar à despeito da prescrição intercorrente. 



    Inconformados com a r. decisão monocrática, os Agravantes interpuseram Agravo Interno, buscando a reforma do julgado, ao qual novamente sobreveio decisão que deixou de se pronunciar à despeito da natureza da prescrição intercorrente, matéria eminentemente de ordem pública. (documento 1, pp. 2-3).



    Sustentam que:



    [...] as decisões proferidas tanto pelo Juízo de primeiro grau quanto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região afastaram-se frontalmente da jurisprudência consolidada desta Corte, ao deixarem de reconhecer a natureza de ordem pública da prescrição intercorrente, e, ainda, omitirem-se no dever de apreciação ex officio da matéria, mesmo após expressa provocação dos Reclamantes nesse sentido (documento 1, p. 4).



    Ao final, requerem ao Supremo Tribunal Federal:  



    a) Conhecer da presente Reclamação Constitucional, por preencher todos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho; 



    b) Reconhecer a violação à autoridade das decisões proferidas nos autos, em contrário ao entendimento firmado por este Colendo Supremo Tribunal Federal (Súmula 327 do STF) em vista de que a prescrição intercorrente é matéria de ordem pública, de reconhecimento obrigatório e ex officio pelo Poder Judiciário, conforme precedentes vinculantes desta Corte; 



    c) A declarar/reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente arguida nos autos da execução trabalhista de reconhecer a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE no presente feito (documento 1, p. 12).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois os reclamantes não apontaram violação a precedente ou súmula vinculantes proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Os reclamantes alegam que a decisão reclamada afronta o enunciado da Súmula 327 do Supremo Tribunal, que não tem caráter vinculante. Observo, ainda, que não se apontou violação a nenhum paradigma de repercussão geral ou controle concentrado de constitucionalidade pela Corte de origem.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; Rcl 65.313, DJe 1º/2/2024; Rcl 67.355/SP, DJe 17/4/2024; Rcl 67.395/SP, DJe 18/4/2024; Rcl 66.690/AP, DJe 12/8/2024, todas da minha relatoria.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator